Tribunal: TJES
Processo: 5020316-73.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020316-73.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: JULIANO BELA DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020316-73.2022.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: CLARO S.A
.
RECORRIDO:
JULIANO BELA DA SILVA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TELEMARKETING. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. PROGRAMA NÃO PERTURBE. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I.
CASO EM EXAME

1. A parte autora adquiriu um chip telefônico para uso profissional e passou a receber diariamente ligações da parte ré com ofertas de novos planos, mesmo após informar seu desinteresse e realizar cadastro no programa "não perturbe" da ANATEL.

2. A ação foi ajuizada com pedido de tutela antecipada para que a ré cessasse as ligações e para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

3. A sentença de origem condenou a ré à abstenção de efetuar novas ligações ao autor e fixou indenização em R$ 2.000,00 por danos morais.

4. Inconformada, a ré interpôs recurso inominado, argumentando inexistência de ligações excessivas e ausência de danos morais, além de alegar que as ligações cessaram após o cadastro da autora no programa não perturbe.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em determinar se houve ligações excessivas e se estas geraram dano moral passível de indenização.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

6. Conforme destacado na sentença guerreada, o direito do credor de cobrar ou oferecer seus produtos deve ser exercido dentro de limites razoáveis, especialmente quando o consumidor já manifestou desinteresse no serviço ofertado. No presente caso, a parte autora não era devedora e reiteradamente manifestou sua oposição às ofertas da ré.

7. A autora comprovou o recebimento de ligações insistentes por parte da ré, bem como o cadastro no programa "não perturbe". Apesar de a ré alegar que as ligações cessaram após o cadastro ser realizado, tal fato não afasta a responsabilidade da empresa de telefonia, vez que o consumidor não deve ser perturbado de forma insistente, independentemente do cadastro no programa “Não perturbe”, pois, antes mesmo de o autor realizar o referido cadastro, este já havia informado seu desinteresse no serviço ofertado.

8. No que se refere ao dano moral, este deve ser mantido. A conduta da ré desrespeita o sossego do consumidor, de modo que configura ato ilícito e gera o dever de indenizar o autor pelos danos sofridos.

9. O valor arbitrado a título de danos morais se encontra de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Manutenção da verba indenizatória, a título de danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

IV.
DISPOSITIVO

10. Recurso inominado
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 20% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)